Tribunal: TJMT
Processo: 1007271-10.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007271-10.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (EMBARGANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), JSL S/A. - CNPJ: 52.548.435/0001-79 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (APELADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação ordinária, visando ressarcimento de valores pagos por multa fiscal e indenização por danos morais.

Embargante alega omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais e restituição de valores pagos; erro de fato quanto à protocolização de defesa administrativa; e contradição interna sobre a responsabilidade da embargada.

Sentença indeferiu os pedidos; acórdão manteve a sentença, afastando o dever de indenizar diante da ausência de nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido contém omissão, contradição ou erro de fato que justifique a oposição e eventual acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais, não a rediscutir o mérito da decisão embargada.

O acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a inexistência de nexo causal entre a conduta da embargada e os prejuízos alegados pela embargante, afastando implicitamente os pedidos de indenização por danos morais e restituição de valores pagos.

O erro de fato apontado não se verifica, pois a decisão baseou-se em elementos constantes dos autos, reconhecendo que, embora tenha havido suporte da embargada, a embargante não formalizou defesa administrativa.

A alegada contradição interna inexiste, pois o acórdão reconheceu a distinção entre a irregularidade inicial da remetente e a omissão superveniente da destinatária, afastando a responsabilidade da embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se à correção de vícios formais. 2. Inexistentes omissão, contradição ou erro de fato, deve ser rejeitado o recurso aclaratório”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Regi Car Centro Automotivo Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

A embargante sustenta a ocorrência de omissões, contradições e erro de fato no julgado, apontando que o acórdão teria deixado de se pronunciar sobre o pedido de indenização por danos morais e sobre a restituição dos valores já pagos a título de multa fiscal. Alega ainda erro de fato quanto à afirmação de que não protocolou defesa administrativa, ausência de análise da confissão de responsabilidade pela embargada e contradição entre o reconhecimento da obrigação legal da JSL de providenciar a documentação fiscal e a exclusão de sua responsabilidade.

Defende que tais vícios afetam o resultado do julgamento e que os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos para o provimento do recurso de apelação ou, subsidiariamente, para anulação parcial do acórdão para exame dos pontos omissos. Requer também manifestação explícita para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a embargada defende a rejeição dos embargos de declaração, argumentando que o recurso constitui tentativa de rediscutir o mérito e que todos os pontos relevantes foram enfrentados no acórdão recorrido, que se apresenta claro e fundamentado. Sustenta que eventual discordância da parte embargante com a solução adotada deve ser deduzida por meio das vias recursais cabíveis, não pelos embargos (id 300155389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia delimitada nos presentes embargos de declaração diz respeito à alegação de omissões, contradições e erro de fato no julgamento da apelação, notadamente no que se refere à análise do pedido de indenização por danos morais, à restituição dos valores pagos a título de multa fiscal e à existência de contradição quanto à responsabilidade da embargada, além de erro de fato sobre a ausência de protocolo de defesa administrativa pela embargante.

Examinando detidamente o contexto processual, observa-se que a demanda originária foi proposta pela embargante buscando o ressarcimento de valores pagos em decorrência de autuação fiscal relativa à entrada de veículos automotores no Estado de Mato Grosso desacompanhados da documentação fiscal exigida, atribuindo à embargada a responsabilidade pelo correto cumprimento dessa obrigação tributária acessória. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais.

O acórdão negou provimento ao recurso da embargante, considerando que a responsabilidade pela apresentação da defesa administrativa era exclusivamente da destinatária formalmente autuada e que a omissão da embargante em exercer essa faculdade rompeu o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar.

No que se refere à alegação de omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais e à devolução de valores pagos, verifica-se que as matérias foram implicitamente enfrentadas na fundamentação da decisão recorrida, pois a análise central girou em torno da ausência de nexo causal entre a conduta da embargada e os danos materiais e morais alegados, resultando no afastamento de qualquer pretensão indenizatória. O acórdão examinou amplamente o contexto fático e jurídico para concluir que a penalidade imposta resultou da inércia da própria embargante, destinatária formalmente autuada, que não apresentou a defesa administrativa no prazo concedido pela autoridade fiscal, razão pela qual o pedido de ressarcimento e, por consequência lógica, o de indenização por danos morais foram rechaçados.

Quanto ao suposto erro de fato consistente na afirmativa de que a embargante não teria protocolado defesa administrativa, trata-se de premissa que encontra respaldo nos elementos constantes dos autos e foi valorada no contexto probatório. O que se verifica é que, mesmo havendo suporte da embargada na elaboração da defesa administrativa, a embargante não procedeu à sua apresentação formal junto ao órgão fiscalizador, circunstância que foi determinante para a consolidação da penalidade tributária. Logo, inexiste erro material que possa ser corrigido em sede de embargos de declaração.

Quanto à alegada contradição entre o reconhecimento de que a embargada deveria ter emitido a documentação fiscal e a exclusão de sua responsabilidade, também não se constata incoerência, pois o acórdão foi claro ao distinguir a irregularidade inicial da remetente, que contribuiu para o cenário fático, da ausência de diligência da destinatária, fato superveniente e determinante para a subsistência da autuação fiscal. Assim, a decisão seguiu coerente com o entendimento de que a quebra do nexo causal impede a imputação de responsabilidade civil à embargada, o que afasta a contradição apontada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025